Tribunal: TJMT
Processo: 1058260-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058260-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAUBER DEL BARCO NEVES - CPF: 622.069.071-00 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JACQUELINE DE SOUZA FONSECA - CPF: 961.060.851-53 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), JACQUELINE DE SOUZA FONSECA - CPF: 961.060.851-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. F. N. - CPF: 072.530.271-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO ASSINADO APENAS PELAS PARTES – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA QUE NÃO NEGA O SEU TEOR E A ASSINATURA POR ELE LANÇADA NO ACORDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do acordo e os termos do negócio jurídico celebrado
.

2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUBER DEL BARCO NEVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1058260-83.2019.8.11.0041, opostos em face de
V. F. N
, representado por sua genitora Jacqueline de Souza Fonseca, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar o abatimento dos valores pagos parcialmente nos meses de novembro de 2018 a junho de 2019. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento de verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3.o do CPC (ID 123403665).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o título que instrui a ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas, o que o torna inexequível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Destaca que, o documento não foi redigito pelo Cartorário, mas sim pelas partes, de forma particular; sendo que, no ato de reconhecer firma, o cartório apenas verifica a autenticidade da assinatura, e não do conteúdo, sequer a existência ou não da assinatura de duas testemunhas, não se tratando, portanto, de documento público.

Defende que, o simples reconhecimento de firma em documento (não redigido por autoridade ou pelo tabelião) não torna o documento público, sequer supre a assinatura de duas testemunhas, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 123403668).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 123403693).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 132943668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o embargante/apelante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígido o título que embasa a ação de execução, mesmo sem estar o acordo assinado por duas testemunhas.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, observa-se que o embargante/apelante pretende a nulidade da execução, em razão de o título que a embasa não conter a assinatura de duas testemunhas, sem, contudo, questionar o teor do acordo.

Ora, é cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

No caso, embora o embargante/apelada alegue que o acordo firmado com a embargada/apelada é inexigível , em nenhum momento aduziu que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, de modo que a falta das assinaturas de duas testemunhas no acordo não é suficiente para invalidar a eficácia do título, ao menos por esse prisma, como entendeu o juízo singular.

Nesse contexto, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de duas testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular que embasa a execução, mormente porque o documento impugnado pelo apelante foi por ele assinado e submetido ao reconhecimento de firma em cartório, de forma a aumentar a sua autenticidade e idoneidade.

Com efeito, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente,
“
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio
, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação
, mormente se garantido por quatro fiadores.
(TJMT. RAI 0112552-37.2014.8.11.0000, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

Como se vê, o título em questão está apto a embasar a ação de execução, não comportando a sentença nenhuma reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022